Tribunal: TJMT
Processo: 0016236-33.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016236-33.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ROSEFAIRE BULHOES FERNANDES NEVES - CPF: 759.327.251-68 (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA
– SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ARTIGO 45 DA LEI ESTADUAL Nº 6.614/94 – REVOGAÇÃO PELA LEI 7.299/2000 - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se mostra juridicamente possível, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subsequente a revogação do artigo 45 da Lei Estadual nº 6.614/94 pela Lei nº 7.299/2000, por isso, correta a decisão da Administração Pública que anulou o ato administrativo que concedeu anteriormente o benefício à servidora.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSEFAIRE BULHÕES FERNANDES NEVES

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que nos autos da ação ordinária declaratória nº 0016236-33.2014.8.11.0041, interposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade da obrigação, por força do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

A apelante defende em suas razões que ao tempo da aquisição dos direitos a incorporação de vantagens do cargo de Chefe do Núcleo de Contabilidade – PDACNE-IV, vigorava dispositivos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que permitiam tal incorporação, tanto que esta lhe foi concedida.

Demonstra que tais direitos foram concedidos com base em enunciados administrativos emanados do próprio Tribunal de Justiça, construídos com base na Lei 6.614/94, de modo especial no artigo 45, que teria sido revogado pela Lei nº 7.299/2000.

Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 7.299/00, por vício de iniciativa e, em decorrência disso, argumenta que devem prevalecer soberanos os atos praticados sob a égide do comando legal que ela pretendeu revogar, qual seja, o artigo 45 da Lei Estadual n° 6.414/94.

Forte nesses argumentos, busca a reforma da sentença para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n° 7.299/00 e, por conseguinte, seja restabelecido o ato administrativo anulado, mantendo o seu alegado direito à incorporação, outrora concedida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados com a inicial [id. 4482666 – pág. 01 à 04; 4482675 – pág. 01 à 05; 4482676 – pág. 01 à 5; 4482677 – pág. 1 a 5; 4482678 – pág. 01 à 04; 4482679 – pág. 01 à 04; 4482680 ́pág. 01 à 03; 4482681 – pág. 01 à 04; 4482682 – pág. 01 à 04; 4482683 – pág.01 e 5527121

- pág. 01].

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão acostada no id. 4482685 - pág. 1

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse a justificar sua intervenção [id.5527121].

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
ROSEFAIRE BULHÕES FERNANDES NEVES

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que nos autos da ação ordinária declaratória nº 0016236-33.2014.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade da obrigação, por força do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a requerente/apelante ajuizou ação ordinária declaratória c/c preceito cominatório em face do Estado de Mato Grosso, vindicando a declaração da nulidade do ato que anulou as incorporações concedidas em seu favor, restabelecendo-as, bem como objetivando o recebimento das parcelas pretéritas.

Para tanto, alga que é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de Auxiliar Judiciário, conforme ato 147/97/TJ de 05.05.1997, tendo assumido suas funções em 20.05.1997 e declarada estável a partir de 20.05.1999, nos termos do ato n° 338/99/TJ.

Diz que formulou pedido de percepção de vantagens nº 13/2008, uma vez que a época do requerimento contava com 05 anos, 04 meses e 21 dias de serviços prestados em cargo comissionado de maior remuneração.

Alega que em 06.02.2009, o Conselho de Magistratura, por meio de decisão majoritária, concedeu a incorporação pleiteada em relação ao cargo de Chefe do Núcleo de Contabilidade PDA-CNE-IV.

Assevera que, no entanto, referida decisão foi revista pelo Conselho de Magistratura em 25.06.2009, declarando nulo o ato administrativo que havia concedido a incorporação.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, ofertou a sua contestação, sustentando a inexistência do direito alegado, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Impugnação apresentada pela requerente, rechaçando os argumentos formulados pelo requerido, reiterando a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio a sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, a apelante
busca a reforma da sentença para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n° 7.299/00 e, por conseguinte, seja restabelecido o ato administrativo anulado, mantendo o seu alegado direito à incorporação, outrora concedida.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a requerente possui direito ao reconhecimento do pedido de anulação do ato administrativo que resultou com o indeferimento do pedido de incorporação.

Sobre o assunto, o artigo 45 da Lei Estadual nº 6.614/94 (Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece diretrizes para a classificação de cargos e dá outras providências), assim constituía:

“Art. 45 O servidor do Poder Judiciário, efetivo ou estável, por força da Constituição Federal, que, por cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados, ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo, fará jus às suas respectivas vantagens”.

Por sua vez, a Lei nº 7.299/2000 publicada em 14/7/2000 e editada apenas para a finalidade de extinguir o benefício (composta por dois artigos), estabeleceu:

“Art. 1º Ficam revogados o Art. 4º da Lei nº 5.098, de 17 de

dezembro de 1986, e o Art. 45 da Lei nº 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários-PCCS.”

Em seguida, a Lei nº 6.614/94 foi revogada pela Lei nº 8.709/2007 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso) e esta revogada pela Lei nº 8.814/2008.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram aos autos, verifica-se que o magistrado bem assentou que “conforme se extrai dos documentos colacionados com a inicial (ficha funcional de fls. 09/13), a requerente foi nomeada em 27/02/2003 para o cargo cujos vencimentos pretende incorporar.

Ocorre que, pelo que se vê da ficha funcional da requerente/apelante, ela pretende a
incorporação de vantagens do cargo de Chefe do Núcleo de Contabilidade – PDACNE-IV, a qual foi nomeada para exercer a função gratificada em
27.02.2003
, tendo com base o
artigo 45 da Lei nº 6.614/94, contudo, referido dispositivo legal já havia sido revogado pela Lei 7.299/2000, a qual entrou em vigor na data de sua publicação em
14.07.2000
, que extinguiu o benefício.

Nesse aspecto, a servidora não possui direito adquirido a manutenção do regime jurídico funcional, até mesmo porque, como bem assentou o magistrado, “
não se mostra juridicamente possível, como pretende a requerente, que seja considerado, para fins de incorporação, tempo de exercício no cargo comissionado, após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual 6.614/94
”,

Logo, em vista disso, deve ser mantido o ato administrativo que anulou esse benefício anteriormente concedido a requerente/apelante, visto que a parte não possuía amparo legal, sendo que a Administração pode anular os seus atos quando eivados de ilegalidade, como bem se observou no caso em comento.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando recurso originário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pontuou:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. REVOGAÇÃO DA VANTAGEM. LEI ESTADUAL 7.299/00. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DE VANTAGENS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 339/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão ? no caso, a presidência ? daquela Corte.

2. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.

Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

3. O servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional, sobretudo no que tange à remuneração, assegurada, todavia, a impossibilidade de redução de seu montante total, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

4. Hipótese em que o art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00, não havendo a recorrente preenchido tais requisitos enquanto mencionado dispositivo encontrava-se em vigor.

5. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF).

6. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 20.669/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/5/2007, DJ de 28/5/2007, p. 372.)

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA EFETIVA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 – REJEIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 6.614/94 – BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ARTIGO 220 DA LC ESTADUAL Nº 04/90 – DISPOSITIVO REVOGADO POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O § 2º DO ART. 40 DA CF/88 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”. (STJ – 5ª T – RMS 20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 372)

2. O servidor não faz jus ao benefício da incorporação dos vencimentos do cargo que exerceu à função comissionada após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual nº. 6.614/94.

3. A Emenda Constitucional nº. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS – art. 45 da Lei nº. 6.614/94)”.
(N.U 0019331-08.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - DECISÃO DO PLENO DESTE TRIBUNAL A CONFIRMAR A ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/00 POR VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - REJEIÇÃO - PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 220 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 - DESCABIMENTO - NORMAS QUE, A DESPEITO DE TEREM APLICABILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR, ENCONTRAVAM-SE REVOGADOS AO TEMPO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 009/2010 DESTE PLENÁRIO - DECISÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA E ESCORREITA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO E. STF E DO ENUNCIADO 011/2010 DESTE TRIBUNAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA. 1. A lei estadual nº 7.299/00 não padece de vício formal subjetivo, pois, consoante já proclamaram o colendo STJ e este egrégio Tribunal, “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão - no caso, a presidência (...)” (STJ, RMS 20.669/MT e RMS 21945/MT). 2. O art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00. Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo à incorporação pretendida. 3. A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subseqüente à revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94. 4. Os artigos 140 da Constituição Estadual e 220 da Lei Complementar nº 04/90, a despeito de terem aplicabilidade restrita às hipóteses de aposentadoria do servidor - que não é o caso dos autos -, já se encontravam revogados ao tempo do exercício, pela impetrante, do cargo cujas vantagens pretende incorporar. Inteligência do Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/2010 deste Tribunal.”
(N.U 0094930-81.2010.8.11.0000, TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/05/2011, Publicado no DJE 20/05/2011).

"MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PUBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL — INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 - REJEITADA — PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00— INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA.

‘'0 art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos e 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/O0.

Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo a incorporação pretendida.

(...)A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido a manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subsequente a revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94"
(TJ/MT - Tribunal Pleno. MS 94930/2010. Rel. DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA. Julgado em

12/05/2011, Data da publicação, DJE 20/O5/2011)." (MS 51231/2012, DES.JOÃO PEREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/O6/2014, Publicado no DIE 22/08/2014).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
contudo, fica suspensa a exigibilidade da obrigação, por força do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022